Tribunal: STF
Processo: RHC 146020
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES CONDENADOS POR FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal”. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE 839.163-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    4. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    5. A autoridade impetrada deixou de apreciar as teses defensivas, sob o fundamento de que o “Tribunal de origem não enfrentou nenhum dos temas ora aduzidos”. De modo que não é possível a imediata análise da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.